Tribunal: TJDFT
Processo: 0706310-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MENOR. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. PONDERAÇÃO INCIPIENTE. REDUÇÃO. INCAPACIDADE FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. É certo que o dever de sustento dos pais em relação aos filhos menores, enquanto não atingirem a maioridade civil ou por outra causa prevista em lei, decorre do poder familiar, nos termos do disposto no artigo 229 da Constituição Federal, do artigo 22, da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), bem como dos artigos 1.630, 1.634 e 1.635, inciso III, do Código Civil.
2. Os alimentos provisórios têm o propósito de atender às necessidades do alimentando até a prolação da sentença definitiva, devendo ser arbitrados de forma racional e equilibrada, observando-se o binômio necessidade/possibilidade.
3. Considerando a renda média dos envolvidos, suas despesas comprovadas e, principalmente, as necessidades do menor, razoável a redução dos alimentos provisórios.
4. Recurso parcialmente provido.